Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AÇÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUÇAO PROBATORIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 371, do CPC, dispõe que “compete ao julgador apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, além do que o art. 370 do mesmo código estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 1.1 O art. 373, do CPC, por sua vez, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.
3. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.
4. Constitui cerceamento de defesa a decisão judicial que julga antecipadamente o feito (art. 355, do CPC), mas reconhece que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito.
5.Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.